Tribunal: TJES
Processo: 0012970-88.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012970-88.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDINEI GUEDES COELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012970-88.2020.8.08.0048

APELANTE: CLAUDINEI GUEDES COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL, E 24-A, DA LEI 11.340/2006.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA E QUE PREPONDERA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O
OBRIGAÇÃO CABÍVEL INDEPENDENTEMENTE
DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Todo o conjunto probatório produzido converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação aos crimes imputados ao réu. Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

3. Considerando as penas mínima e máxima dos delitos pelos quais o réu foi condenado, e tendo-se em conta a avaliação negativa do vetor “circunstâncias”, mostra-se proporcional a exasperação da pena-base promovida pelo juízo
a quo
.

4. A orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

5. Tendo o réu confessado, ainda que na esfera extrajudicial, a prática das condutas descritas na denúncia, vislumbra-se a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, que é circunstância preponderante, nos termos do artigo 67, do Código Penal, devendo ela prevalecer.

6. A Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

7. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal.

8
.
Recurso conhecido
e, no mérito,

parcialmente provido
para reduzir a pena do réu para
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012970-88.2020.8.08.0048

APELANTE: CLAUDINEI GUEDES COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CLAUDINEI GUEDES COELHO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra (Id. 4220125, pp. 89-101), por meio da qual o acusado fora condenado pela prática do delito descrito no art. 147, do Código Penal, c/c o art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Razões recursais da Defesa, pp. 117/135, pugnando pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, o afastamento da indenização por danos morais e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 16 de dezembro de 2019, por volta das 06h30min, na Rua Leopoldina, nº 194, Nova Carapina, Serra/ES, o réu, de forma livre e voluntária, descumpriu medida protetiva de urgência deferida nos autos de nº 0026308-66.2019.8.08.0048, deferida em favor de Mônica Memoria dos Santos Coelho, sua ex-companheira, além de tê-la ameaçado de causar mal injusto e grave.

Consta dos autos que a vítima viveu com o réu aproximadamente vinte e nove anos, relacionamento do qual adveio o nascimento de três filhos, mas na data dos fatos estavam separados havia um mês. De acordo com o que a vítima relatou para a autoridade policial, o réu é usuário de drogas.

Conforme narrado na peça acusatória, a vítima estava em sua residência quando o réu apareceu e a ameaçou dizendo “vou te matar nem que seja afogada; vou trocar a geladeira por uma arma para te matar; a Lei Maria da Penha que faz a pessoa matar, porque tira um trabalhador de dentro de casa”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, na forma da Lei 11.340/2006.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

No entanto, examinando detidamente as provas constantes dos autos, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 11/13), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Com efeito, o apelante não foi encontrado em seu endereço durante a fase da instrução, razão pela qual não foi possível interrogá-lo. De todo modo, na esfera policial, confessou ter ameaçado a vítima e que tinha ciência do deferimento das medidas protetivas.

Por sua vez, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

“
Que não mantém relacionamento atualmente com o réu;
que em dezembro de 2019 já estavam separados
; (...) que o réu é usuário de drogas e piorou na época da separação; que quando estava chegando próximo à audiência de conciliação de divórcio, a se realizar em janeiro de 2020, o réu foi ficando mais agressivo, fazendo violência psicológica; (...) q
ue entrou com medida protetiva e ele descumpriu
; (...) que não tendo como trabalhar como diarista, continuo com a casa comum do casal; (...)
que no dia 16 de dez
em
bro o réu já estava afastado do lar porque já havia a medida protetiva e ele descumpriu; que ele entrou na casa e a ameaçou;
(...) que os fatos aconteceram na casa da depoente; que o seu filho e a namorada estavam na casa; (...) que não achou que a ameça foi da boca pra fora; (...)”

É importante ressaltar que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento é harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial.

Nesse sentido, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação aos crimes pelos quais o réu foi condenado.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a defesa técnica pugna pelo redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal.

Destarte, examinando detidamente os motivos que levaram o magistrado primevo a exasperar a reprimenda com base na culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, verifico que, de fato, se revelaram genéricos, posto que os elementos evidenciados são inerentes aos tipos penais imputados, não se revelando idôneos para fins de avaliação negativa da conduta do agente.

Ainda assim, no entanto, mesmo tendo sido avaliados desfavoravelmente quatro vetores,
a exasperação
se revelou
comedida
, uma vez que para o crime de ameaça houve um acréscimo de apenas quinze dias na pena-base (01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção), enquanto para o crime do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, o aumento foi de um mês, totalizando quatro (04) meses de detenção.

Nesse contexto, entendo prudente reforçar que as circunstâncias em que praticados os crimes militam em desfavor do agente, na medida em que, tal como pontuado pela vítima, o réu é usuário de drogas e, questionada a vítima se a presença do réu em sua residência e a agressão verbal por ele proferida lhe causaram temor, respondeu afirmativamente. Em outras palavras, a condição de usuário de entorpecentes é um dado relevante para demonstrar que a agressividade do réu trouxe relevante temor à vítima, a se considerar, ainda, que a vítima relatou que a agressividade aumentou consideravelmente dias antes da audiência na ação de divórcio.

Desse modo, considerando as penas mínima e máxima dos delitos pelos quais o réu foi condenado, e tendo-se em conta a avaliação negativa do vetor “circunstâncias”, concluo ser proporcional a exasperação promovida pelo juízo
a quo
.

Na segunda fase, o juízo
a quo
fez incidir a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, no crime de ameaça.

Nesse diapasão, não verifico desacerto na aplicação da agravante, na medida em que a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(STJ; AgRg-HC 720.797; Proc. 2022/0025087-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/3/2022; DJE 25/3/2022). Isto porque as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador do artigo 129, §9º, do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal (TJES; APCr 0003712-30.2013.8.08.0006; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/8/2021; DJES 03/9/2021).

Não há que se falar, ainda, na aplicação da atenuante da menoridade relativa, na medida em que o réu nasceu em 29/4/1969, razão pela qual, à época dos fatos (16/12/2019), era maior de 21 (vinte e um) anos.

Nada obstante, considerando que o réu confessou, mesmo que na esfera extrajudicial, a prática das condutas descritas na denúncia, vislumbro a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Assim sendo, e considerando que a confissão é circunstância preponderante, nos termos do artigo 67, do Código Penal, deve ela prevalecer.

Diante do exposto, tendo em vista que a pena-base do
crime de ameaça
foi fixada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, aplicando a fração redutora de 1/6 (um sexto), e tendo como parâmetro a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária em 01 (um) mês de detenção. Não há causas de aumento ou de diminuição. Assim, a pena definitiva será de um
mês de detenção
.

No tocante ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, a pena-base de 04 (quatro) meses de detenção, aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto), redimensionará a pena intermediária para
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
, que se torna definitiva diante da ausência de majorantes ou minorantes.

Prosseguindo, aplicando a regra do artigo 69, do Código Penal, a pena total do apelante será de
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

No que se refere ao pedido de afastamento da obrigação de indenizar, o apelante argumenta que a vítima não trouxe nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada. Argumenta, também, que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório a respeito da indenização, haja vista que o tema não foi ventilado durante a instrução processual.

Examinando detidamente os autos, verifiquei que o Ministério Público formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo para reduzir a pena do réu para
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)